Tribunal: TJPA
Processo: 0013445-79.2015.8.14.0136
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADA. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBJETIVANDO NOMEAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I ? In casu, a impetrante foi aprovada para o cargo de Professor II ? Zona Urbanal no Concurso Público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, entretanto, após ter sido convocada para apresentar a documentação necessária objetivando sua nomeação, foi excluída do referido certame sob a alegação de que não apresentou todos os documentos exigidos no edital do referido concurso;II - A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que, ainda que exigido no edital de um concurso público, a falta da apresentação do diploma não pode ser óbice à investidura em cargo público, se a conclusão do curso de nível superior é demonstrada por outros documentos idôneos, o que, no caso dos autos, a impetrante provou através do histórico escolar;III ? Correta a sentença proferida pelo Juízo a quo, concedendo a segurança em favor da impetrante, visto que a documentação apresentada pela mesma atende aos requisitos exigidos no edital do Concurso Público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás;IV ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0013445-79.2015.8.14.0136
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Remessa Necessária
Comarca: Canaã dos Carajás
Sentenciante: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos
Carajás
Sentenciada: Rosirene Rodrigues do Prado (Adv. João Neto da Silva Castro -
OAB/PA - 14.549-A)
Sentenciado: Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito Municipal de Canaã dos
Carajás (Adv. Giovanni José ada Silva - OAB/TO - 3.513)
Procurador de Justiça: Manoel Santino Nascimento Junior
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE
APROVADA. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS OBJETIVANDO NOMEAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS
NO EDITAL DO CERTAME. SENTENÇA MONOCRÁTICA
MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
I - In casu, a impetrante foi aprovada para o cargo de Professor II
- Zona Urbanal no Concurso Público nº 001/2014, promovido pela
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, entretanto, após ter
sido convocada para apresentar a documentação necessária
objetivando sua nomeação, foi excluída do referido certame sob a
alegação de que não apresentou todos os documentos exigidos
no edital do referido concurso;
II - A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido
de que, ainda que exigido no edital de um concurso público, a
falta da apresentação do diploma não pode ser óbice à investidura
em cargo público, se a conclusão do curso de nível superior é
demonstrada por outros documentos idôneos, o que, no caso dos
autos, a impetrante provou através do histórico escolar;
III - Correta a sentença proferida pelo Juízo a quo, concedendo a
segurança em favor da impetrante, visto que a documentação
apresentada pela mesma atende aos requisitos exigidos no edital
do Concurso Público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura
Municipal de Canaã dos Carajás;
IV - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática
mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede
de reexame necessário, manter inalterada a sentença monocrática, tudo nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil
e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0013445-79.2015.8.14.0136
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Remessa Necessária
Comarca: Canaã dos Carajás
Sentenciante: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos
Carajás
Sentenciada: Rosirene Rodrigues do Prado (Adv. João Neto da Silva Castro -
OAB/PA - 14.549-A)
Sentenciado: Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito Municipal de Canaã dos
Carajás (Adv. Giovanni José ada Silva - OAB/TO - 3.513)
Procurador de Justiça: Manoel Santino Nascimento Junior
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, nos
autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Rosirene
Rodrigues do Prado em face de Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito
Municipal de Canaã dos Carajás, tendo o Juízo Monocrático concedido
parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada
restabelecesse o prazo para a apresentação dos documentos exigidos no Edital
012/2015, devendo considerar, à comprovação de grau de curso superior, os
mesmos documentos exigidos na alínea "b", item 8.8.1, cláusula 8 do Edital
01/2014.
No referido mandamus (fls. 3/17), o patrono da impetrante narrou
que a mesma se inscreveu e foi aprovada para o cargo de Professor II - Zona
Urbana no Concurso Público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de
Canaã dos Carajás.
Salientou que a impetrante foi convocada para tomar posse no cargo
no qual foi aprovada e para apresentar a documentação elencada no edital do
certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Ressaltou que a impetrante entregou a documentação no prazo
legal, entretanto, a referida documentação não foi aceita sob a alegação de que
não atendia os requisitos constantes no edital do concurso.
Aduziu, em síntese, que a impetrante possuía o direito líquido e
certo à sua nomeação e posse, visto que cumpriu todos os requisitos exigidos no
edital do Concurso Público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de
Canaã dos Carajás.
Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada a
autoridade impetrada a nomeação e posse da impetrante no cargo no qual foi
aprovada. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, com a confirmação
da liminar deferida.
Após a regular distribuição do feito, o Juízo a quo, através da
decisão de fls. 190/191, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando
que a autoridade coatora procedesse a reserva da vaga da impetrante até o
julgamento do mérito do mandamus, e requisitou as informações necessárias da
autoridade coatora.
A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (fls.
194/199), pugnando, em resumo, pela denegação da segurança impetrada.
A autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (fls.
406/408), concedendo parcialmente a segurança em favor da impetrante.
Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes
autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de fls. 416, determin
ei o
encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento
Junior, exarou parecer no caso dos autos (fls. 418/frente e verso), opinando pela
manutenção in totum da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.
É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a
norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
A sentença proferida pelo Juízo Monocrático foi publicada antes de
18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.
Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, nos
autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Rosirene
Rodrigues do Prado em face de Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito
Municipal de Canaã dos Carajás, tendo o Juízo Monocrático concedido
parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada
restabelecesse o prazo para a apresentação dos documentos exigidos no Edital
012/2015, devendo considerar, à comprovação de grau de curso superior, os
mesmos documentos exigidos na alínea "b", item 8.8.1, cláusula 8 do Edital
01/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a
realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina,
em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O
edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em
participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras
que poderão ser aplicadas a determinado concurso.
Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo
Pinheiro de Queiroz, na obra "O regime jurídico do Concurso Público e o seu
Controle Jurisdicional", Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte, in
verbis:
"O princípio da vinculação ao edital é inerente a
qualquer tipo de procedimento concorrencial e se
aplica tanto ao administrado quanto à própria
Administração.
Interessante notar que a Administração Pública, ao
elaborar o edital do concurso público, goza de certa
discricionariedade para estabelecer o seu
conteúdo, valorar e escolher os critérios de
avaliação dos candidatos, a metodologia para
aplicação das provas, o peso das matérias com
vistas à respectivas pontuação e quantificação das
questões e outras normas que regerão o certame.
Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras
disciplinadoras do concurso público, o Poder
Judiciário, conquanto tenha se valido de certa
carga de competência discricionária, autolimitou-se
às diretrizes editalícias, as quais, uma vez
aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força
obrigatória e vinculante, tanto para a Administração
quanto para os administrados."

No caso dos autos, se observa que a impetrante foi aprovada para o
cargo de Professor II - Zona Urbana no Concurso Público nº 001/2014, promovido
pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, tendo sido convocada para
apresentar a documentação necessária para sua nomeação e posse.
Entretanto, ao entregar os documentos exigidos no edital do
supramencionado concurso, foi excluída do certame sob o argumento de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
apresentou o diploma exigido para a comprovação da escolaridade necessária
para o cargo no qual obteve aprovação.
Compulsando o edital do referido certame acostado aos autos (fls.
46/114), constatei que inexiste a exigência da apresentação de Diploma para o
cargo no qual a impetrante foi aprovada, Professor II - Zona Urbana, contendo
apenas a expressão "Escolaridade de Normal Superior e/ou Curso Superior de
Licenciatura em Pedagogia", o que, no caso da impetrante, foi comprovado com o
seu histórico escolar (fls. 26).
Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no
sentido de que, ainda que exigido no edital de um concurso, a falta da
apresentação do diploma não pode ser óbice à investidura em cargo público, se a
conclusão do curso de nível superior é demonstrada por outros documentos
idôneos. Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do
colendo Superior Tribunal de Justiça:
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO
ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE
APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS
PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta
Corte está firmada em que, ainda que exigido
pelo edital, não pode a falta da apresentação
do diploma ser óbice a assunção de cargo
público ou mesmo a contabilização de título
em concurso, se por outros documentos
idôneos se comprove a conclusão do curso
superior, mesmo que pendente alguma
formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e
RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo
Interno do Estado de São Paulo a que se nega
provimento." (AgInt no AREsp 415260/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
28/06/2017)"

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo
Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures,
efetivamente a impetrante possui o direito líquido e certo à sua nomeação em
decorrência de sua aprovação no concurso promovido pelo Município de Canaã
dos Carajás.

3 - Conclusão
Ante o exposto, em sede de reexame necessário, mantenho a
sentença monocrática em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 09 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora